Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por GENIVALDO DA SILVA contra a r. sentença de ID 59980073, em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, sustenta a configuração de anatocismo (juros sobre juros), haja vista que a dívida objeto dos autos já se encontra acrescida de juros e multa, e o requerente requer seja acrescentado mais juros de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, propõe efetuar o pagamento do débito de R$49.349,71 (quarenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos) da seguinte forma: entrega de um veículo avaliado em R$ 25.181,00 (vinte e cinco mil cento e oitenta e um reais); e o restante do valor (R$ 24.168,71) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 671,35 (seiscentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos). Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 59980078), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta egrégia Turma determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 60415738). Em resposta (ID 60951753), o apelante trouxe aos autos relatórios médicos, notas fiscais referentes à compra de medicamentos, declaração de hipossuficiência, assim como contracheque referente ao mês de julho/2023. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 61047114, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, determinando ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo e não promoveu o recolhimento do preparo, consoante se extrai da certidão exarada sob o ID 61512056. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 59980075 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça (ID 61047114), determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 61512056, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem.